Tribunal: TJES
Processo: 0000350-33.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000350-33.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL VINICIUS DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000350-33.2021.8.08.0008

APELANTE: DANIEL VINICIUS DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, diante das provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, as circunstâncias dos fatos e quantidade de drogas apreendida.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000350-33.2021.8.08.0008

APELANTE: DANIEL VINICIUS DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL VINICIUS DA SILVA DIAS

em face da r. Sentença inserta no ID 4327769 (DOC 00003503320218080008-V001.pdf, pp. 349/371), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00003503320218080008-V001.pdf, pp. 395/405) a defesa afirma que o recorrente é apenas usuário de drogas, e, deste modo, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00003503320218080008-V002.pdf, pp. 13/17) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4540540) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 05/4/2021, por volta das 20h, à Av. Mariene Souza Costa, Bairro Vila Luciene, Barra de São Francisco/ES, o apelante trazia consigo, para fins de mercancia, 10 (dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da inicial acusatória que Policiais Militares receberam a informação de que uma pessoa que estava trajando uma blusa de frio e boné de cor preta realizava a venda de entorpecentes na Av. Mariene Souza Costa. Assim, ao se deslocarem até o local, abordaram o recorrente, quando foram encontradas 09 (nove) buchas de maconha no bolso esquerdo de sua blusa e 01 (uma) bucha de mesma substância no bolso direito.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00003503320218080008-V001.pdf, p. 101) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00003503320218080008-V001.pdf, p. 221).

A Defesa questiona a
autoria
do crime de tráfico, afirmando que o apelante confessa que a posse da droga seria apenas para consumo pessoal e que a quantidade apreendida não é indício de traficância.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Os policiais militares em juízo declararam que receberam a informação de que uma pessoa, com características específicas, estava realizando o tráfico de drogas no Bairro Vila Luciene. Assim, ao se deslocarem até o local, lograram êxito em localizar o recorrente, que possuía as características passadas pelo COPOM.

O Policial Michel de Souza, especificamente, relatou que já havia denúncias de que o apelante realizava o tráfico de drogas no Bairro Vila Luciene. Assim, no dia dos fatos, receberam a informação via COPOM de que o recorrente estaria no local comercializando entorpecentes. Logo, ao se deslocarem até o bairro com as luzes da viatura apagadas, puderam observar o apelante na esquina da avenida, sentado em cima de uma pedra. Realizada a busca pessoal, foram encontradas 09 (nove) buchas de maconha no bolso esquerdo de sua blusa e 01 (uma) bucha de mesma substância no bolso direito.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante, por sua vez, afirma que teria comprado a droga para uso próprio, confirma que quando foi abordado estava sentado em cima de uma pedra, mas que estava apenas descansando.

Assim, pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, bem como pelas circunstâncias da apreensão e quantidade da droga apreendida, não se mostra crível que o entorpecente apreendido seria exclusivamente para consumo próprio.

No que tange à caracterização da traficância, esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, trazendo consigo.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)